Tribunal: CARF
Processo: 10880.933063/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933063/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de CSLL, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. SÚMULA CARF 177.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2011 é de R$ 727.759,78, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933063/2015-24
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011 no valor de R$ 780.521,10.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 42, houve o reconhecimento
parcial do crédito, no valor de R$ 630.979,97, resultando na homologação parcial das compensações:

O relatório de e-fls. 44/45 detalha a análise das parcelas de crédito informadas
em PER/DCOMP:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

3. O Interessado, em 12/08/2015, apresentou manifestação de inconformidade
juntada às fls.2/68, que se resume a seguir:
1. Ao contrário da premissa adotada pela Fiscalização, a Manifestante atesta nos
autos a retenção da CSLL realizada pelas respectivas fontes pagadoras, por
meio da juntada da Relação de Rendimentos e Imposto Sobre a Renda na
Fonte Pagadora (Informações apresentadas em DIRF do anocalendário 2011),
(doe. 03), as quais foram efetivamente utilizadas na compensação.
2. Alega ausência de identificação e de verificação detalhada de toda a
documentação supostamente analisada pela fiscalização no processo
administrativo pois não há como invalidar parte do crédito da CSLL somente
com o cruzamento da PER/DCOMP e DIPJ e que a decisão exarada pela
DERAT/SP deixou de pautar pelos princípios do processo administrativo
tributário, mais especificamente com relação à verdade material.
3. Sendo assim, a fiscalização claudicou em considerar, para a análise do crédito
da contribuição, apenas o PER/DCOMP e a DIPJ, posto que por meio de
inúmeros outros documentos contábeis e fiscais é possível comprovar a
retenção da CSLL. O mesmo se aplica às estimativas compensadas, ou seja,
caso a Manifestante tivesse sido intimada a prestar esclarecimentos, teria a
Fiscalização verificado que estas já eram objeto de outros Processos
Administrativos e que, inclusive, foram incluídas no REFIS da Lei n°
12.996/14.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2018 (e-fls.92) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator juntou extrato do sistema DIRF (e-fls. 82/91), os quais atestam o acerto
da decisão da RFB de glosar as retenções ainda em discussão nestes autos. Justifica o relator que
as retenções foram realizadas pelo código 6147 e 5952, que englobam outros tributos e que a
CSLL corresponde à 1% sobre o valor montante dor rendimento auferido, não havendo assim
reparos à decisão da RFB.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

Sobe as estimativas compensadas, o relator assim se pronunciou:
“Como ainda não houve o pagamento de todas as parcelas objeto do
parcelamento, não há como considerar a estimativa de fevereiro de 2011 na
composição do saldo negativo de CSLL a ser apurado no encerramento do ano-
calendário. “ grifei.

Ciente da decisão de primeira instância em 28/05/2018 (e-fls. 110), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/06/2018 (e-fls. 111 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Recurso Voluntario reproduz quase totalmente o texto da manifestação de
inconformidade, inclusive repetindo argumentos equivocados e já rebatidos pelo relator da DRJ.
A única contestação ao Acórdão está na parte em que afirma que o relator não
teria analisado as provas juntada nos autos, no caso a “Relação de Rendimentos e Imposto Sobre
a Renda na Fonte Pagadora (Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2011),
(doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), as quais foram efetivamente utilizadas nas
compensações”.
Afirma que “Caso a prova tivesse sido devidamente analisada, o valor admitido
a título de CSLL seria na sua integralidade, conforme passaremos a explanar adiante.” Grifei.

A recorrente se refere ao extrato da DIRF que juntou na e-fls. 49. No entanto, o
relator juntou também o extrato das DIRF na e-fls. 86 onde constam as mesmas informações do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

extrato juntado pela recorrente na e-fls. 49. Ou seja, o documento juntado pela recorrente apenas
corrobora a decisão da RFB, que foi confirmada pela turma de Julgamento.
O equivoco da recorrente está transparecido a partir do parágrafo 50 (efls. 147)
onde apresenta tabela com informações da DIRF e afirma que :
“52. Ora, a Recorrente poderia ter se creditado de valor muito superior ao
efetivamente compensado, no entanto teve seu crédito glosado. Note-se que dos R$
4.447.903,59 que a Recorrente possui de crédito, utilizou somente R$ 908.156,32,
sendo que a Fiscalização, de pronto, reconheceu o crédito de R$ 855.395,00.”
Sobre este tema, o relator argumentou demo suficientemente didático,
apresentando a legislação correlata, demonstrando que a retenção de código não envolve apenas
a CSLL, mas também o PIS, A COFINS e o IRPJ, o que é de conhecimento básico aos que
militam no direito tributário.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Conforme já relatado, o saldo negativo de CSLL foi apurada em valor inferior ao
pleiteado também em função da glosa de parcelas de estimativas posto que haviam sido
compensadas por DCOMP posteriormente não homologadas conforme relatório:

A questão da validação de estimativas não homologadas no cômputo do
IRPJ/CSLL encontra-se pacificada nesta 2a turma Extraordinária.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível. E
se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a estimativa
é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a sua cobrança
decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em DCTF. Se o Fisco entendeu em
algum momento que o débito era devido e empreendeu esforços para cobra-lo, então o valor
correspondente à estimativa é devido e deve abater o tributo no final do período.
Diante do exposto, apresentamos abaixo o cálculo da CSLL, considerando o
cômputo das estimativas não homologadas, onde podemos constatar a apuração de saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 727.759,78:
DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
CSLL devida
R$ 1.935.779,66 R$ 1.935.779,66 R$ 1.935.779,66 R$ 1.935.779,66
RETENÇÕES FONTE
2.346.481,17
2.293.719,85
2.293.719,85
2.293.719,85
PAGAMENTOS
273.039,78
273.039,78
273.039,78
273.039,78
ESTIM.COMP.SNPA
96.779,81
96.779,81
CSLL a pagar
-R$ 780.521,10 -R$ 630.979,97 -R$ 630.979,97 -R$ 727.759,78

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933063/2015-24

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011 é
de R$ 727.759,78, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Original